Tribunal: STF
Processo: RE 72496
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Guardas-civis de São Paulo que optaram pela integração no 'quadro em extinção', em consequência da criação da Polícia Militar (Dl, est. 217, de 8.4.70). Inocorrência de lesão a eventuais direitos adquiridos. Recurso extraordinário não conhecido.